Tribunal: TJSP
Processo: 2033082-22.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. Acórdão recorrido que adequou nos termos dos artigos 1.040, II, e 1041, § 1o, do CPC/2015 à atual orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.156.668/DF, Tema no 378, STJ, DJe 10.12.2010) - Adequação afastada, tendo em vista que o pedido e a r. decisão de fls. 226/227 foram fundamentados, com base no artigo 151, V, do CTN e art. 300, do CPC.

"Agravo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. Acórdão recorrido que adequou nos termos dos artigos 1.040, II, e 1041, § 1o, do CPC/2015 à atual orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.156.668/DF, Tema no 378, STJ, DJe 10.12.2010) - Adequação afastada, tendo em vista que o pedido e a r. decisão de fls. 226/227 foram fundamentados, com base no artigo 151, V, do CTN e art. 300, do CPC.

"Agravo de Instrumento Ação Anulatória Tutela de Urgência Indeferida Insurgência da agravante no que tange a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como que se obste a inclusão no CADIN e por fim, permitir à renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de "Seguro Garantia" Possibilidade Artigo 9°, II, LEF, com redação dada pela Lei n° 13.043/2014 Decisão modificada Recurso provido.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 87 e 93).

O v. Acórdão deu provimento ao recurso de agravo de instrumento (fls. 95/99) - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3o, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do julgamento do mérito do REsp no 1.156.668/DF, Tema no 378: "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.".

Verificou-se que o REsp no 1.156.668/DF, Tema no 378, STJ, DJe 10.12.2010 não se aplica na hipótese dos autos, tendo em vista que o pedido e a r. decisão de fls. 226/227 foram fundamentados, com base no artigo 151, V, do CTN e art. 300, do CPC.

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Manutenção do v. Acórdão (fls. 95/99), com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que seja analisado o requisito de admissibilidade do recursos especial.".

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do "decisum", restituindo-se os autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese em que o recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-B, parágrafo 3o, do CPC/1973, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015) importem em retratação do julgado.